Tribunal: STF
Processo: ARE 1546100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA : . RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA POR APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS ANTERIORMENTE QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANTO À QUESTÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO APENAS QUANTO AO ALEGADO EQUÍVOCO NO ÍNDICE UTILIZADO PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC E NÃO DO IPCA-E. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO . 1. É inadmissível o agravo interno interposto nos autos de mandado de segurança decidido com base em entendimento firmado em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas se o agravante se restringir a repisar as alegações formuladas anteriormente, deixando de impugnar os fundamentos específicos que levaram o relator a concluir pela incidência do art. 932, IV, , ou V, , do Código de Processo Civil. Inteligência dos art. 1.021, c c § 1º, e 932, III, do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, especificou os índices de correção monetária aplicáveis às condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública não submetidas ao regime de pagamento por precatórios, destacando que, em caso de condenação de natureza previdenciária, aplicar-se-á o INPC."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 84; e 165, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente